Tribunal: TJPA
Processo: 0053989-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053989-70.2013.8.14.0301
APELANTE: PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0053989-70.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO:
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO: KENIA SOARES DA CASTA OAB/PA 15.650
ADVOGADO: HARALDO SOARES DA COSTA OAB/PA 18.004
APELADO/APELANTE:
B.V. FINANCEIRA S.A
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA28178-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
APELAÇÃO DO AUTOR
.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
APELAÇÃO DA RÉ
.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA
. IMPRESCINDIBILIDADE. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73 VIGORANTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE
.
1.
APELAÇÃO DO AUTOR
1.1. O contrato celebrado entre as partes juntado aos autos, bem como o laudo pericial carreado pelo próprio recorrente trouxe elementos suficientes ao convencimento do julgador
a quo
, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.
1.2. Ademais, é cediço que a matéria debatida já possui entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, sendo despicienda a realização de dilação probatória.
1.3. A jurisprudência consolidou-se no entendimento de que, desde que previsto em contrato, é permitida a cobrança de juros capitalizados e de juros remuneratórios, inclusive no percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano.
1.4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
2.
APELAÇÃO DA RÉ
2.1. A comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. Aplicação do art. 511 do CPC/73 e do Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal.
2.2. No caso, ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a regularidade do preparo recursal não se considera satisfeita, sendo deserto o presente recurso.
2.3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em desprover o recurso do autor e, não conhecer do recurso da Instituição Financeira
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0053989-70.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO:
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO: KENIA SOARES DA CASTA OAB/PA 15.650
ADVOGADO: HARALDO SOARES DA COSTA OAB/PA 18.004
APELADO/APELANTE:
B.V. FINANCEIRA S.A
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA28178-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES(RELATORA):
Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO e B.V. FINANCEIRA S.A, respectivamente, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito
c/c
Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo autor em desfavor da Instituição Financeira.
Em breve histórico, através das razões recursais de id 535836, págs. 01/19, o Autor/Apelante PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO, preliminarmente, argui a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa ante a ausência de ampla produção probatória, o que julga indispensável para o deslinde da demanda.
No mérito, sustenta a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual. Ao final, pugna pela procedência do recurso. Não juntou documentos.
Já a Apelante B.V. FINANCEIRA S.A (id 535836, págs. 21/30), em síntese, alega a licitude contrato firmado entre as partes, destacando a legalidade dos encargos moratórios (juros e multa contratual), bem como a impossibilidade de repetição do indébito e/ou compensação de valores. Juntou documentos em id 536836, págs. 31/39.
Certidão de tempestividade dos recursos em id 535836, pág. 52.
Contrarrazões da requerida B.V. FINANCEIRA S.A em id 535837.
Certidão de não oferecimento de contrarrazões pelo autor PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO e de intempestividade das contrarrazões de B.V. FINANCEIRA S.A por id 535837, pág. 18.
Autos distribuídos neste juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.
Apelação recebida no duplo efeito em id 1447789.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao
princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no
Enunciado Administrativo nº 2º do STJ
,
a análise dos presentes recursos devem se dar com base no Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
.
APELAÇÃO DO AUTOR
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO
Destaca-se como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.
Havendo preliminar, analiso:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA POR SUPOSTAMENTE NÃO LHE TER SIDO OPORTUNIZADO A DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS.
O autor/recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por supostamente não lhe ter sido oportunizado a discussão das cláusulas contratuais abusivas que lhe foram impostas, o que somente poderia ser feito mediante uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.
Sem razão.
É de se notar que a própria parte autora faz juntada do laudo pericial com planilha de cálculo (id 535832, págs. 01/13), em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato pactuado (id 535833, págs. 14/16).
Ademais, destaca-se que a matéria debatida já possui entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, sendo despicienda a realização de dilação probatória.
Logo, escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instancia no sentido de que o processo já reunia elementos suficientes ao julgamento da lide por se tratar de matéria exclusivamente de direito,
razão pela qual rejeita-se a preliminar de cerceamento ao direito de defesa por supostamente não lhe ter sido oportunizado a discussão das cláusulas contratuais abusivas que lhe foram impostas.
No mérito, a
question juris
consiste em verificar o acerto no
decisum
que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros pleiteada pelo Autor/Apelante.
Sobre o tema, os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".
2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (Grifei).
A alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que dispõe:
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”
Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Confira-se:
Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."
Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Lado outro, destaque-se que a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado em novembro/2011 (id 535833, págs. 14/16), portanto, já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados,
não havendo que se falar portanto, em abusividade.
O STJ, inclusive, sumulou tal entendimento:
Súmula 539 – STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
Vejamos a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).
2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.
2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
No mesmo sentido este E. Tribunal:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301 APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73. (2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-08, Publicado em 2019-03-08)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)
Portanto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, hei por desprover o recurso do Autor/Apelante.
APELAÇÃO DA RÉ
B.V. FINANCEIRA S.A
De início, salienta-se que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.
É consabido que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/73, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
No caso em apreço, à época da interposição do recurso de apelação, observa-se que o recorrente juntou aos autos tão somente o boleto das custas e a comprovação do referido documento (Id 535836, pág. 31),
deixando de instruir o referido recurso com o respectivo
relatório de conta
- documento essencial para comprovação do preparo.
É cediço que tal documental –
relatório de conta
, possibilita identificar quais custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes, de modo que a sua ausência implica na deserção da apelação interposta.
Portanto, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal.
Nesse diapasão, salienta-se que a comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de
Emissão da Conta do Processo
e Boleto Bancário.
Art. 4º
- A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I – 1ª via: usuário; II –
2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
Posteriormente, tal determinação, inclusive, foi ratificada pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Assim, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, procedimento inobservado pela Apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE OPORTUNIZOU A EMENDA RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Primeiramente, como pertinentemente ponderou a parte agravante, vislumbra-se que, deveras, o recurso principal de apelação foi interposto ainda sob a égide do CPC/73 e, no entanto, a sua admissibilidade ocorreu à luz do CPC/2015. Portanto, este não pode ser utilizado retroativamente à época da interposição da insurgência, fato que desobriga o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois não havia a referida previsão no diploma processual pretérito. Contudo, tal fato não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito. Isto porque, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado através do Id. 155179-pág. 11 é atinente ao preparo da presente apelação, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca-se à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a juntada do referido documento, conforme se depreende do despacho de Id. 1787914 - de cujo teor ousou ela dizer que não foi intimada, a despeito da publicação no DJE nº 6670/2019 de 31/05/2019 e da intimação eletrônica via PJE – e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 1851597. (2188243, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. (2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
Deste modo, inexistindo comprovação do preparo regular da presente apelação, deserto é o recurso da empresa B.V. FINANCEIRA S.A e, portanto, inadmissível.
VI. DISPOSITIVO
EX POSITIS
, CONHEÇO E DESPROVEJO
O RECURSO DO AUTOR
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO
E
NÃO CONHEÇO
DA APELAÇÃO DA RÉ
B.V. FINANCEIRA S.A
,
PORQUE DEIXOU DE INSTRUIR O REFERIDO RECURSO COM O RESPECTIVO RELATÓRIO DE CONTA - DOCUMENTO ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO
MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020